Tribunal: TJDFT
Processo: 0048102-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0048102-06.2008.8.07.0001 DESPACHO Trata-se de demanda de revisão de aposentadoria em que o autor pretende a utilização do Regulamento vigente em 09.02.1990 para fins de cálculo de benefício de aposentadoria suplementar, em detrimento das normas que vigoravam ao tempo da aposentação. A 2a Vara Cível de Brasília julgou improcedente a demanda condenatória (id 56657841) e esta Turma Cível negou provimento ao apelo interposto pelo autor (id 56657845, ac 646.044). A ementa recebeu a seguinte a redação: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIA PRIVADA. SISTEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS ANTERIORES À APOSENTADORIA. INADMISSIBILIDADE. COMBINAÇÃO DE REGULAMENTOS. INDICE DE CORREÇÃO. 1. Constitui uma faculdade do relator do recurso a possibilidade de a ele negar seguimento, com fundamento no artigo 557 do CPC. 2. Não há falar em prescrição quando o pedido inicial limita-se ao pagamento de diferenças referentes a período anterior ao ajuizamento da ação, obedecido o prazo quinquenal. 3. Não há falar em ofensa a segurança jurídica, ato jurídico perfeito ou direito adquirido, quando incabível a aplicação de regulamento anterior ao preenchimento dos requisitos exigidos para se obter o benefício da aposentadoria. 4. Impossível combinação de regulamentos para aplicação de alterações mais benéficas, sob pena de se causar prejuízos aos demais participantes e da violação dos princípios da solidariedade, equilíbrio financeiro e atuarial que regem a previdência complementar. 5. O índice de correção da suplementação de aposentadoria é o previsto no regulamento vigente a época em que a parte preencheu as condições exigidas.6. Não há garantia de benefício mínimo quando a aposentadoria ocorreu antecipadamente. 7. Recurso improvido O apelante opôs declaratórios (id 56657845, fl.17), alegando que omissão, obscuridade e contradição. AO Turma negou provimento aos embargos (id 56657845, fl. 30, ac. 703.482). Inconformado, o autor interpôs recurso especial (id 56657845, fl.40), que não foi admitido (id 56657845, fl.75). O autor interpôs agravo em recurso especial (id 56657845, fl. 86). O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que o recurso especial permaneça suspenso até o seu pronunciamento definitivo sobre o Tema 907, nos termos do CPC-73, art. 543-C (id 56657850, AResp. 500.483). Decisão de id 56657849 determinou o sobrestamento do feito. Ante o julgamento do Tema Repetitivo 907, a 2a Vara Cível de Brasília remeteu os autos ao STJ para julgamento do Agravo em Recurso Especial (id. 56657972). Os autos foram devolvidos, por ser da competência do Tribunal de Justiça remetê-los à Corte Superior (id 56657976). Assim, encaminhem-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 30/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator